Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-63.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Franco da Rocha – IPTU e taxas dos exercícios de 2008 a 2017 – CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Transcrição da alienação do bem no competente Cartório de Registro de Imóveis não efetuada – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Franco da Rocha – IPTU e taxas dos exercícios de 2008 a 2017 – CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Transcrição da alienação do bem no competente Cartório de Registro de Imóveis não efetuada – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Precedentes desta 15a câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002954-63.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
apelante PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é
apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
2
Apelação cível no 1002954-63.2018.8.26.0198
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Franco da Rocha

VOTO No 13288
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal

Município de Franco da Rocha IPTU e taxas
dos exercícios de 2008 a 2017 CDHU Ente
privado do tipo sociedade de economia mista -
Não existência de imunidade recíproca

Transcrição
da
alienação
do
bem
no
competente Cartório de Registro de Imóveis
não efetuada Legitimidade concomitante do
compromissário vendedor e do promitente
comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal Precedentes desta 15a câmara
de Direito Público
Sentença reformada

Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA contra a
sentença de fls.154/157 que, nos autos da execução fiscal por ela
ajuizada em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU extinguiu o feito com fundamento na imunidade tributária da
excipiente, nos termos do art.150, caput, inciso III, “a”, da CF,
condenando a exequente a arcar com os honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
3
em R$ 1.000,00, nos termos do art.85, §8o, do CPC.
Sustenta a apelante que, embora a excipiente tenha
participação majoritária do Estado, não se trata de serviço público
prestado em regime de monopólio, mas sim de atividade econômica com
a participação de capital privado voltada à obtenção de lucro, o que
afasta o seu enquadramento na imunidade recíproca, que não alcança as
sociedades de economia mista, e ainda, que a fixação dos honorários
advocatícios arbitrados por equidade é de aplicação subsidiária devendo
ser aplicados os percentuais entre dez e vinte por cento, conforme
determina o art. 85, § 3o do CPC. Requer o provimento do recurso para
que seja afastado o reconhecimento da imunidade com prosseguimento
da execução fiscal (fls.166/178).
A apelada apresentou contrarrazões às fls.181/190
arguindo fazer jus à imunidade recíproca prevista na Constituição
Federal, uma vez que se trata de sociedade de economia mista criada por
Lei Estadual, bem como ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da execução fiscal uma vez que celebrou Contrato de Promessa de
Compra e Venda antes da ocorrência do fato gerador do tributo e que,
em razão disso, não detém a posse do imóvel, sendo irrelevante o
registro do compromisso, não podendo, destarte, responder por débitos
relativos ao IPTU.
É O RELATÓRIO.
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha ajuizou
execução fiscal em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
4
cobrança de débito relativo ao IPTU e taxas dos exercícios 2008 a 2017.
A executada apresentou sua defesa por meio de exceção de
pré-executividade
arguindo
ilegitimidade
passiva
em
razão
da
transferência do imóvel a terceiro e imunidade tributária recíproca nos
termos do art.150, inciso VI, alínea “a” e §2o, da CF.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição
de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger
o sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP,
julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer
controvérsias a respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes
do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
5
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
No caso em tela, a transferência do imóvel tributado
ocorreu por meio instrumento particular celebrado em outubro de 2013
com Creusa Dionila Fernandes (fls.44 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
6
No entanto, não há nos autos Certidão de Matrícula do
Imóvel de onde se possa extrair tenha havido a transferência da
propriedade, uma vez que somente o registro do título translativo da
propriedade no respectivo Cartório de Registo de Imóveis tem o condão
de transferir o direito de propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e §
1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares não tem o efeito
de transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui debatida,
concluindo-se que ele não vincula a administração pública aos seus
termos.
Posto isso, pode a execução prosseguir contra quem
figura como titular do direito de propriedade do imóvel.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP,
julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer
controvérsias a respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes
do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
7
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a
CDHU de sociedade de economia mista, portanto sujeita ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
8
jurídico de direito privado, ela não goza de privilégio fiscal típico de
entidades públicas, ainda que sua atividade de implementação de
habitações populares às famílias de baixa renda seja vinculada ao
Estado.
Ademais, não pode ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista
a restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme abaixo se observa:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal
IPTU do exercício de 2005
Insurgência contra
sentença que acolheu a alegação de imunidade e
extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e de economia mista de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de
sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua
natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte,
não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento
de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução
das demais matérias para serem apreciadas pelo
Tribunal
Inteligência do art. 515, § 2o do CPC. 3)
Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados

Ausência de comprovação da averbação da alienação
junto ao CRI - Possibilidade da manutenção no polo
passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
9
proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção
Benefício previsto na Lei Municipal e concedido
somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada Recurso
provido.x (AP. 0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel.
Desembargador Eutálio Porto - Penápolis - Data do
julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Botucatu IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade
reciproca Não cabimento, pois, conforme precedentes
desta Câmara, em se tratando de ente privado do tipo
sociedade de economia mista, não pode fazer jus a
imunidade outorgada a ente público - RECURSO
IMPROVIDO.” (AI 2193681-13.2014.8.26.0000
Rel.
Desembargador Rodrigues de Aguiar Boituva Data
do julgamento: 13.11.2014).
Desse modo, é de rigor a reforma da sentença
impugnada, para que seja dado regular prosseguimento à execução
fiscal.
Saliente-se que no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há
condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme jurisprudência do STJ: “na hipótese de rejeição do incidente,
os honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor
na própria ação (no caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-63.2018.8.26.0198 -Voto no 13288
10
encargo legal), que permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a
cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são
devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando que a
outra parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa
em Juízo. Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento de
honorários porque estes já são devidos na Execução, que permanece em
trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente ocasionou a
extinção da cobrança, deve haver condenação em honorários. Esse foi o
entendimento da Corte do STJ, no julgamento do REsp no 1.048.043/SP
(Rel. Min. Hamilton Carvalhido)” (REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman
Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela sistemática de recursos
repetitivos).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator